Tribunal: TJSP
Processo: 1002990-80.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Município de Jacareí. Contagem do tempo de serviço prestado ao Estado de São Paulo para efeito de concessão do adicional de sexta-parte reconhecido em anterior ação ajuizada em face do Município. Pretensão à condenação do Instituto de Previdência ao pagamento do adicional desde a concessão da aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal. Admissibilidade. Direito

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Município de Jacareí. Contagem do tempo de serviço prestado ao Estado de São Paulo para efeito de concessão do adicional de sexta-parte reconhecido em anterior ação ajuizada em face do Município. Pretensão à condenação do Instituto de Previdência ao pagamento do adicional desde a concessão da aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal. Admissibilidade. Direito à percepção do adicional já reconhecido por sentença transitada em julgado. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário não providos.